Tribunal: TJDFT
Processo: 0739153-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739153-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 76217640), que nos autos da execução fiscal n. 0027043-27.2016.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL em face do Distrito Federal em que se alega a nulidade das CDAS e ilegitimidade passiva. Intimado, o Exequente rechaça as alegações. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de préexecutividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, firmou-se a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Confira-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 02. A jurisprudência mais recente tem ampliado as matérias passíveis de discussão por meio da exceção, como, por exemplo, a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que para tal não seja necessária a dilação probatória. 03. Recurso desprovido. Unânime. (TJDFT - Acórdão 1172246, 07035572120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, a apreciação da alegação de ilegitimidade pressupõe que seja prescindível a dilação probatória. Com relação à suposta nulidade das certidões, seria imprescindível a análise do processo administrativo que deu origem ao crédito em execução, pois não é possível inferir o que suscitado pela excipiente somente pela documentação constante dos autos ou pelas informações extraídas da CDA. Urge ressaltar que o e. STJ consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Assim, tem-se que a excipiente não se desincumbiu do ônus a ela atribuído, não comprovando efetivamente as alegações constantes da peça defensiva. Há, aqui, a clara necessidade de dilação probatória, o que esbarra na previsão da Súmula 393 do STJ. Nesse contexto, ante a escassez de mais elementos, é impossível estabelecer um juízo de certeza acerca das arguições da excipiente. E, sendo o título executivo fiscal coberto pela presunção de liquidez e certeza, o procedimento executivo deve seguir seu curso normal. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Ademais, observa-se que, nas certidões de ajuizamento há discriminação exata da origem e natureza do crédito, inclusive com data da inscrição de forma pormenorizada na inicial. A indicação do tributo por código, e a descrição do código no verso da certidão, não invalida a CDA. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6.830/80, dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo do executado. Entretanto, a executada não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo, novamente, do ônus a ela atribuído. Destarte, a validade das CDAs também denota a configuração dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) há ilegitimidade passiva, pois não possui a propriedade consolidada nem exerce a posse direta dos veículos que originaram os débitos de IPVA, assim, ausente o fato gerador; 2) o Agravante, por meio de contrato, cedeu a posse do veículo, sendo deste a responsabilidade total dos débitos fiscais do veículo; 3) a certidão de dívida ativa padece de nulidade por ausência de requisitos legais, como o fundamento legal específico do tributo e a correta identificação do fato gerador; 4) não houve regular notificação do lançamento tributário, o que compromete a exigibilidade do crédito; 3) a responsabilidade tributária, nos casos de alienação fiduciária, é do devedor fiduciante até a imissão na posse pelo credor fiduciário. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela ausência de responsabilidade tributária, pela nulidade da certidão de dívida ativa e pela falta de notificação válida do lançamento. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de constrição patrimonial indevida, com cobrança de valores que entende não serem devidos. Requer a atribuição de efeito suspensivo para paralisar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, (i) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa; ou (iii) subsidiariamente, afastar a obrigatoriedade do pagamento dos tributos, por não exercer a posse direta do bem. Requer sejam todas as intimações e notificações, sem exceção, publicadas na Imprensa Oficial (Diário Oficial), em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427, consoante disposto nos §§ 2o e 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e isento de preparo recursal. DO EFEITO SUSPENSIVO De início, cumpre destacar que os débitos pendentes na presente execução fiscal dizem respeito tão somente à CDA no 5-0174002190, referente ao veículo de placa JHR2687, pois quanto aos demais débitos, a Agravante aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF 2023 (ID 182862196). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, em que pese o Agravante afirmar que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, pois não possui a propriedade consolidada nem exerce a posse direta dos veículos que originaram os débitos de IPVA, a Lei Distrital no 7.431/1985, em seu art. 1o, §§ 7o e 8o, prevê expressamente a responsabilidade solidária do titular do domínio útil e do possuidor a qualquer título pelo pagamento do IPVA na vigência do contrato de arrendamento mercantil. Assim, a condição de arrendador mercantil confere ao Banco Volkswagen a posição de sujeito passivo legítimo da obrigação tributária. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. BAIXA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta por instituição financeira contra a sentença que extinguiu parcialmente a execução fiscal, por ausência de interesse processual. 2. A sentença acolheu parcialmente os embargos à execução para reconhecer a ilegitimidade da embargante quanto aos débitos de IPVA de dois veículos. 3. A controvérsia envolve débitos de IPVA incidentes sobre veículos dados em garantia fiduciária que foram quitados e liberados os gravames. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I) se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da instituição financeira; e (II) estabelecer se a instituição financeira permanece como responsável solidária pelo pagamento do IPVA, mesmo após a alegada quitação do contrato de financiamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A matéria em discussão é objeto do RE 1355870 (Tema 1.153), mas não há ordem de sobrestamento, o que permite o julgamento com base na legislação vigente. 6. A Lei Distrital no 7.431/1985 estabelece que são contribuintes do IPVA os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores legítimos de veículos automotores residentes no DF, incluindo os casos de alienação fiduciária. 7. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA é solidária entre o credor fiduciário e o possuidor do veículo, conforme o art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei Distrital no 7.431/1985. 8. A simples baixa do gravame no SNG não afasta a responsabilidade do credor fiduciário, sendo necessário comunicar ao DETRAN e comprovar a efetiva transferência da propriedade. 9. A Resolução CONTRAN no 320/2009 impõe à instituição credora providenciar a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, no prazo de 10 dias após a quitação. 10. O apelante não comprovou a efetiva alienação dos veículos, nem comunicou o fato ao DETRAN, mantendo-se como responsável tributário. 11. Inaplicável o Tema 685 do STF, pois não se trata de veículo adquirido por ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: "1. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não afasta, por si só, a responsabilidade tributária do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA. 2. A responsabilidade solidária do credor fiduciário subsiste até a efetiva comunicação da transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Distrital no 7.431/1985, arts. 1o, §§ 7o e 8o; e Código Civil, art. 1.361, § 1o; e Resolução CONTRAN no 320/2009, arts. 5o e 9o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1709084, 07116025220228070018, Rel. JOSÉ FIRMO REIS SOUB, j. 30.5.2023. TJDFT, Acórdão 1386749, 00362435820168070018, Rel. MARIA IVATÔNIA, j. 17.11.2021, TJDFT, Acórdão 1366933, 07555679120198070016, Rel. LEILA ARLANCH, j. 25.8.2021. (Acórdão 2023367, 0703135-27.2021.8.07.0016, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração, especialmente da probabilidade de provimento do recurso. Cumpre pontuar que a Agravante, mesmo tendo apresentado defesa relacionada à sua ilegitimidade passiva em 30/11/2023 (ID 180119409), em 29/11/2023 realizou Refiz das CDAs, deixando em aberto apenas a CDC no 5-0174002190. Todavia, em que pese ter apresentado neste recurso a mesma fundamentação da petição de ID 180119409, não trouxe aos autos nenhum documento a fim de comprovar qual a irregularidade no lançamento da CDC no 5-0174002190, ou argumentou qual a peculiaridade da aludida CDA, que a excluiu do Refiz mencionado. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, contraditar o recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2025 10:26:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador